Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO IPREV A PARTIR DA DATA DE SUA CRIAÇÃO. GRAVAME RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se de agravo interno da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade, no tocante às alegações de prescrição e excesso de execução, e falta de gravame recursal no particular ao argumento de que o objeto da condenação a diferenças de proventos de aposentadoria relativos ao período posterior à criação do IPREV/DF não é exigível em face do Distrito Federal.

2. Não encontram correspondência na peça inaugural do agravo de instrumento as alegações de que os agravantes não manejaram pedido para declarar o Distrito Federal como não devedor, mas tão somente para que a condenação, a partir de 01.07.2008, recaísse unicamente sobre o IPREV/DF, e, antes dessa data, que o instituto fosse reconhecido como devedor principal e o Distrito Federal como solidário/subsidiário.

3. No que concerne à assertiva original de que o objeto da condenação a diferenças de proventos de aposentadoria relativos ao período posterior à criação do IPREV/DF não é exigível em face do Distrito Federal, o juízo de origem direcionou ao Distrito Federal o pagamento do débito principal até a data de criação do IPREV, atribuindo ao instituto a responsabilidade pelo débito a partir de então, faltando gravame recursal no particular.

4. Agravo interno conhecido e não provido.